Tribunal: TJDFT
Processo: 0750800-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, arbitrou honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o excesso apontado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O recorrente argumentou que o juízo se equivocou quanto à base de cálculo dos honorários, devendo incidir sobro o proveito econômico reivindicado no cumprimento de sentença. Requereu a “concessão de efeito suspensivo para determinar que o percentual de 10%(dez por cento) fixado a título de honorários da execução/cumprimento incidam sobre o valor do proveito econômico obtido no feito” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a pretensão liminar. Preparo regular sob ID 21785432. É o relatório. Decido. Em que pese o recorrente tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, o que pretende é a antecipação da tutela recursal. Desta forma, o pleito será apreciado segundo os pressupostos da tutela de urgência, definidos no art. 300, do Código de Processo Civil. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto, em face à decisão que arbitrou honorários de sucumbência ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por MARIA TERESA ORTIZ BOAVENTURA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende o pagamento da importância R$ 71.241,83 (setenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação alegando excesso de execução, em razão da inclusão de valores referentes à rubrica Rep. DFG/DFA, quando, na verdade, deveriam ser considerando apenas os valores relativos ao vencimento efetivo da exequente, bem como que a base de cálculo correta para o cálculo da diferença devida é o valor do vencimento básico do mês de março de 1990. Aduz que a base de cálculo é única e corresponde ao específico valor do vencimento da exequente. Defende que são incabíveis honorários da fase de cumprimento de sentença ao patrono da exequente. Aponta como valor correto da dívida, a importância de R$ 62.181,37 (sessenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e trinta e sete centavos). A exequente, em réplica, discorda dos cálculos apresentados pelo réu, por não terem incluído o valor das custas por ele adiantadas no cumprimento de sentença, por não ter aplicado o reajuste de 84,32% à rubrica Rep. DFG/DFA de março de 1990 e porque, quando da elaboração do cálculo, foram observados os valores relativos apenas a março de 1990. Pugna pelo indeferimento da impugnação. É a exposição. DECIDO. Verifico que a insurgência do DF em relação à inclusão do valor relativo a rubrica Rep. DFG/DFA não se justifica. Explica-se. Conforme a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a base de cálculo para incidência do índice de reajuste de 84,32% é o valor do vencimento do servidor público na data da lesão, na hipótese, março de 1990, vejamos: (...) Além disso, observa-se do Id. 44687675, que o valor do débito executado foi alcançado tendo-se como base o valor efetivamente percebido pela exequente no mês de março/1990, à vista da ficha financeira de Id. 44687706, pág. 1, não havendo que se falar em utilização de valores já corrigidos. Assim, rejeito a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, e fixo o valor da dívida em R$ 71.241,83 (setenta e um mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), cujos cálculos foram atualizados até 30/06/2017. Outrossim, fica o credor intimado a apresentar planilha atualizada do débito, incluindo o valor das custas por si adiantadas, eis que mencionadas em sua manifestação, mas não foram incluídas na planilha de débito por si apresentada. Condeno o réu ao pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença, no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso apontado (R$ 9.060,46), em favor do patrono da exequente. Defiro ainda, a reserva de crédito dos honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento) do valor bruto do crédito em favor do advogado da autora, conforme pactuado no contrato de ID 44687537.” (grifei) Interpostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Novos embargos foram interpostos, sobrevindo decisão integrativa nos seguintes termos: “Novos Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. O embargante aduz que a decisão de Id. 52681564, é contraditória em relação ao contido na decisão de Id. 45047695. Isso porque, na de Id. 52681564, não foi esclarecido que a condenação em honorários fixados na decisão de Id. 50250335 se refere aos honorários sucumbenciais de advogado, relativos a este cumprimento de sentença. Pois bem. Por se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva cuja impugnação foi rejeitada, o patrono do exequente faz jus a honorários oriundos da súmula 345, do STJ, bem como de honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença. Com base nessa premissa, verifico que a decisão de Id. 50250335 possui conteúdo contraditório com o que fora decidido anteriormente, por ocasião da decisão de Id. 45047695. Não ficou claro que os honorários fixados na decisão de Id. 50250335 se referiam aos honorários sucumbenciais. Consequentemente, a decisão de Id. 52681564 deveria ter eliminado a contradição. Nesse sentido, em que pese a anterior oposição de embargos de declaração, remanesce a existência de erro na decisão de Id. 50250335 que deve ser corrigido, para o fim de que não haja contradição entre as decisões aludidas. À vista do exposto, acolho os Embargos de Declaração e a eles dou provimento para eliminar a contradição e anotar que, na decisão de Id. 50250335, onde se lê: “Condeno o réu ao pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença, no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso apontado (R$ 9.060,46), em favor do patrono da exequente”; leia-se: “Condeno o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença, no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso apontado (R$ 9.060,46), em favor do patrono da exequente”. No mais, mantem-se a decisão de Id. 50250335 tal como lançada.” (grifei) A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que a urgência do pedido decorreria tão somente da natureza alimentar dos honorários advocatícios. Contudo, embora não se olvide da preferência dos créditos alimentares, apenas a referência à sua natureza não justifica a urgência pretendida, posto que não se evidencia qualquer risco de dano ou de perecimento do direito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator